Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-25.2017.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008269-25.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER - CPF: 046.555.641-80 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. G. D. C. (EMBARGANTE), L. G. D. C. (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PROVAS NÃO ANALISADAS – OMISSÃO CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – NULIDADE CARACTERIZADA – JULGAMENTO COM ERRO DE PREMISSA FÁTICA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA ANULADA.

1.
Havendo omissão fundada na inobservância das provas produzidas nos autos, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Confrontadas os elementos de convicção carreados ao caderno processual, mostra-se comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta dos agentes públicos.

3.
In casu,
ante a não análise adequada do conjunto fático probatório
, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de tornar procedentes os pedidos da inicial.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EMBARGADO(S):

FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER e OUTRO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
FRANCIELLE OLIVEIRA GETTNER e OUTRO
em face do acórdão, proferido na Apelação nº 0008269-25.2017.8.11.0010, que, ao final, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que não restou caracterizado o nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o dano experimentado.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao não enfrentamento da tese acerca da conduta dos agentes estatais frente ao estado de saúde apresentados pelo de cujus, que, mesmo estando em estado agonizante

aparente foi encarcerado e sem o atendimento médico adequado, vindo a óbito.

Alega que no caso era imprescindível que o julgamento considerasse todas as provas carreadas aos autos, o que culminaria na responsabilidade do estado frente ao dano causado com a morte do
de cujus.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a omissão apontada, atribuindo o efeito infringente para que se reconheça o nexo causal demonstrado e consequentemente a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, bem assim do acórdão.

A parte embargada apresentou manifestação ao id. 156343698, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE ESTATAL POR ATO OMISSIVO – MORTE DE DETENTO – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE Nº 841.526 – AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841526/RS, em sede de repercussão geral e por unanimidade, fixou tese, segundo a qual, "
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
".

Descabe o pedido de reparação por danos morais e materiais quando ausente prova do nexo de causalidade entre a morte da vítima e a suposta conduta omissiva do ente público.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
[grifou-se].

No caso em análise, a embargante defende em suas razões que o recurso de apelação não foi provido, porém deixou de apreciar as provas produzidas nos autos, sendo omisso, portanto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Na hipótese dos autos, nota-se que as provas carreadas no processo realmente não foram analisadas por completo no Acórdão embargado, razão pela qual serão abordadas nesta oportunidade.

De fato, o referido voto restou omisso em relação à causa dos ferimentos sofridos pelo
de cujus
, bem como à omissão quanto ao adequado atendimento médico na detenção. 92686989

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial de id. 92670974 assim concluiu:

“Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de GESIMAR DA CRUZ se deu por CHOQUE HIPOVOLÊMICO devido a trauma abdominal fechado produzido por instrumento contundente (a esclarecer)”.

Des
se modo, estando o
de cujus
detido, sob a custódia do Estado, cabia a seus agentes assegurar sua integridade física, no que, obviamente, o Estado falhou, mormente pelos comentários do expert tecidos no mesmo laudo:
“A vítima morreu de hemorragia interna provocado por algum instrumento contundente que o agrediu em sua região abdominal (se ele foi espancado em região abdominal as lesões que provocaram a hemorragia justifica)
.”

Ainda, quando da detenção, em 28/10/2014, o
de cujus
somente foi recolhido à cadeia pública às 00h53 do dia 29/10/2014, vez que reclamava de fortes dores abdominais, e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara, quando o médico que o atendeu o medicou e solicitou a realização de exame de ultrassonografia abdominal somente para a manhã do dia 30/10/2014, porém, o detento não resistiu e foi encontrado morto dentro da cela – id. 92670972.

Embora o Estado de Mato Grosso argumente que os agentes públicos – policial e médico que atenderam a ocorrência - tenham sido denunciados, processados e ao final inocentados da acusação de homicídio contra o
de cujus,
conforme se vê da sentença e acórdão em

id. 92686971 e 92686981, verifica-se que a absolvição de ambos se fundamentou no artigo 386, incisos V (não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

Como é cediço, o nosso ordenamento jurídico adota como regra a independência entre as instâncias, contudo a exceção desse princípio surge com a prolação de decisão oriunda da instância penal assentada na inexistência de autoria ou a inocorrência material do fato, tornando-a a única instância capaz de obstar a análise pelas demais – civil e administrativa.

No caso em tela, a absolvição dos agentes públicos não se deu por qualquer das causas elencadas, de modo que análise da responsabilidade administrativa permanece independente da penal.

Extrai-se dos autos que restou incontroverso o fato da morte do
de cujus
ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido.

Ainda que referido laudo pericial não conclua qual o objeto causador da lesão aguda que levou à
causa mortis
do
de cujus
, é certo que, na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelado, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

De
sta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte do
de cujus
, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais à sua viúva e filhos menores, reformando-se, portanto, a sentença objurgada.

Assim, tendo sido configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar os autores nos danos morais, porque inquestionável o abalo que sofreram, já que a vítima era seu pai e esposo dos autores, sendo inegável, portanto, o dano moral causado por sua morte.

No tocante à quantificação, quantia deve se revelar adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Assim, no que diz respeito à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de evento morte, com dor imensurável do genitor e, de outro lado, patente responsabilidade do Poder Público no evento danoso que não adota medidas visando melhorias efetivas nos cuidados dos detentos e do próprio sistema prisional.

No caso, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta renta mil reais
) para cada um dos apelantes
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos autores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Para a incidência dos juros de mora e correção monetária do dano moral, deve ser observado o que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE , pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, em relação à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Em relação à fixação do termo inicial para juros e correção monetária do dano moral, em atenção as Súmula 362 STJ e 54 STJ, fixo a correção monetária a partir do arbitramento por decisão, e juros de mora a partir do evento danoso.

No que se refere ao dano material, entendo por adequado fixar a verba alimentar (pensionamento) até a data em que os autores completem 25 (vinte e cinco) anos, devendo o Estado arcar com tal ônus, pois na situação concreta, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos.

À época dos fatos (30/10/2014) os Apelantes eram menores de idade, razão pela qual a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independentemente se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante. Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3. A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa maneira, arbitro-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da época desde a data do evento danoso (efetivo prejuízo) até que os filhos menores, ora apelantes, completem 25 anos.

Com relação à atualização monetária referente ao dano material, a correção tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009) por se tratar de prestações de trato sucessivo (pensionamento), devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto, conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, reformando o acórdão embargado, e com isso
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
da seguinte forma:

a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores, acrescido de juros e correção monetária nos termos do tema 905 do STJ, em observância às súmulas 54 e 362 do STJ ;

b) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material aos autores (pensionamento) no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser rateado entre os filhos menores, desde a data do evento danoso até que aqueles completem 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do tema 905 do STJ, com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir de cada parcela;

c)

estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, será fixado em sede de liquidação deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023